Tribunal: TJMT
Processo: 0019203-37.2003.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019203-37.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), VALDECI SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 487.690.701-30 (APELANTE), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA –
BENEFÍCIO DEFERIDO
– PEDIDO CONTRAPOSTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 525, §1º, DO CPC – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença compete ao executado arguir as matérias elencadas no art. 525, §1º, do CPC, no qual não se incluem os pedidos contrapostos de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

A não realização de audiência de conciliação não gera cerceamento de defesa quando o feito já está em fase de Cumprimento de Sentença e com alegação de quitação do débito pelo executado, visto que o ato não traria nenhum proveito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Impugnação ao Cumprimento de Sentença julgada parcialmente procedente para:

“
a)Indeferir
o pedido de reparação por danos morais e repetição do indébito; e

b)Reconhecer
a quitação do débito, e com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgar extinto o processo, com resolução do mérito.

Considerando a violação da boa-fé objetiva do devedor (art. 422 do CC), que mesmo ciente da dívida quedou-se inerte quanto ao pagamento, somente comparecendo aos autos para perseguir reparação após quitar o valor devido,

condenado o executado em custas e honorários
”.

O apelante requer a justiça gratuita.

Aduz que a dívida em questão foi quitada em 2019
e no entanto
a apelada prosseguiu com a demanda, o que lhe causou dano moral.

Diz que faz jus também à repetição do indébito em dobro, conforme
arts
. 940 do CC e 42, parágrafo único, do CDC.

Alega cerceamento de defesa em virtude da não realização da audiência de conciliação.

Nas contrarrazões a apelada argumenta a inviabilidade de esses pedidos serem formulados em Impugnação ao
Cumprimento de Sentença, e pleiteia o não provimento do Recurso (Id 242359738).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Não há nestes autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada. Ao contrário, extrai-se da documentação anexada na inicial que os rendimentos líquidos mensais do apelante são inferiores a R$3.000,00, o que demonstra a necessidade de obter o benefício.

Assim, defiro a justiça gratuita.

A Ação de Cobrança foi ajuizada em 2-10-2003 pela BB Administradora de Cartões de Crédito S/A; o réu foi citado em 26-4-2004, mas não apresentou defesa, e então foi decretada a sua revelia, e em 5-4-2004 a demanda foi julgada procedente.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, o réu não foi localizado, sendo citado por edital em abril de 2023, e em 13-6-2023 ingressou com Impugnação em que aduz que “
realizou acordo com a empresa Ativos AS (adquirente dos créditos do Banco do Brasil) em 20/08/2019, dos contratos
Ourocard
Mastercard nº 11952699 e
Ourocard
Visa nº 11755135, objeto desta demanda, como se comprova pela CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE ACORDO firmado entre as partes, o impugnante obrigou-se a pagar o valor de R$1.160,69 (um mil cento
e sessenta reais e sessenta e nove centavos), em 6 parcelas de R$193,45 (cento e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), documento anexo
”, e pugna pelo recebimento em dobro da quantia indevidamente cobrada, além de reparação por dano moral (Id 242359678).

Em resposta a autora requereu a sua substituição processual pela cessionária Ativos S.A., o que foi deferido em 29-4-2024.

Em 14-5-2024 a Ativos S.A. informou a quitação do débito e pleiteou a extinção do feito.

Em seguida foi prolatada a sentença.

O art. 525, §1º, do CPC relaciona as matérias de defesa que podem ser alegadas em Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Confira-se:

“
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I -
falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II -
ilegitimidade
de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV -
penhora
incorreta ou avaliação errônea;

V -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
”.

Como visto, é adequada a utilização desta via para arguir a quitação do débito. Contudo, o dispositivo acima transcrito não prevê pedido contraposto de repetição do indébito em dobro e de indenização.

A propósito:

“Ação de execução de título extrajudicial. Extinção em razão de cumprimento de acordo pela executada. Equívoco do exequente ao requerer o prosseguimento do feito arquivado. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré
-executividade. Pretensão de recebimento em dobro do valor indevidamente cobrado. 1. O pedido de condenação ao pagamento do dobro do que foi indevidamente cobrado não se enquadra entre as matérias elencadas no art. 525, § 1º, do CPC, relacionadas à impugnação ao cumprimento de sentença. Por outro lado, não cabe em exceção de
pré
-executividade que, por conceito, constitui meio de defesa restrito a alegação de nulidades. 2. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado em demanda judicial, na conformidade do art. 940 do CC, depende de demonstração de comportamento malicioso do pretenso credor. Segundo a Súmula 159 do Supremo Tribunal, "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código
Civil
".Observa
-se que a redação do art. 940 do CC atual é igual à do art. 1.531 do CC/16. Recurso provido
”.
(TJSP - AC 00028753520198260047, relator Itamar
Gaino
, julgamento em 25-11-2019, 21ª Câmara de Direito Privado, publicação em 24-2-2020).

Por fim, o apelante suscita cerceamento de defesa visto que não houve audiência de conciliação.

No entanto, esse ato não teria nenhuma finalidade, pois, como já registrado, os autos já estavam em fase de Cumprimento de Sentença e o executado já havia afirmado a quitação da dívida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024